Tribunal: TJDFT
Processo: 0745035-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DO ESTUDO PSICOSSOCIAL. OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA QUESTÃO. JULGAMENTO CITRA PETITA CONFIGURADO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA RECONHECIDA. SUPRIMENTO DA OMISSÃO PELO TRIBUNAL COM BASE NA REGRA INSERTA NO § 1o DO ARTIGO 1.013 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUPEIÇÃO E INAPTIDÃO TÉCNICA DA SERVIDORA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO PSICOSSOCIAL NÃO CONFIGURADAS. INCONSISTÊNCIA DO PARECER TÉCNICO RELATIVO AO ESTUDO PSICOSSOCIAL. INOCORRÊNCIA. REGIME DE CONVIVÊNCIA PATERNO-FILIAL. FIXAÇÃO DE FORMA ADEQUADA. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Qualifica-se como citra petita a sentença que deixa de analisar, em toda sua amplitude, a pretensão formulada pelo autor na inicial ou, ainda, não aprecia parcela ou mesmo algum pedido deduzido pela parte ré em contestação ou reconvenção.
1.1. Observado, no caso concreto, que o d. Magistrado sentenciante, sob a premissa de que não haveria questões preliminares pendentes de exame, deixou de se manifestar a respeito da tese de nulidade do estudo psicossocial e acolheu as conclusões apresentadas no relatório técnico produzido nos autos, tem-se por caracterizado o julgamento citra petita, a justificar o reconhecimento da nulidade parcial da sentença.
1.2. Na forma prevista no § 1o do artigo 1.013 do Código de Processo Civil, interposta apelação cível, devem ser objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
2. Meras ilações destituídas de suporte fático, não têm o condão de justificar o reconhecimento da suspeição e da inaptidão profissional da servidora encarregada de sua elaboração do estudo psicossocial.
2.1. Tratando-se de estudo psicossocial devidamente embasado e que reflete adequadamente a realidade comportamental e os aspectos emocionais e psicológicos das partes e das crianças cuja guarda é objeto da ação, não há qualquer razão para que seja reconhecida a nulidade do parecer técnico produzido pela Coordenadoria Psicossocial Judiciária.
3. Em demandas envolvendo guarda e a fixação do regime de convivência, deve sempre ser privilegiado o interesse da criança e do adolescente.
4. O direito à convivência não deve ser analisado apenas sob a ótica dos genitores, mas também, e sobretudo, com base no interesse dos filhos, de modo a assegurar o seu desenvolvimento em um ambiente de solidariedade, cooperação e harmonia.
4.1. Observado que o regime de visitas proposto pelo genitor, não se mostra benéfico para atender à necessidade de fortalecimento do vínculo paterno e de superação das dificuldades de convivência apontadas no parecer técnico do estudo psicossocial, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal, objetivando a alteração da forma de convivência paterno filial fixada na r. sentença.
5. Caracterizada a sucumbência mínima da parte autora, deve a parte ré ser responsabilizada pelo pagamento da integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, na forma prevista no parágrafo único do artigo 86 do Código de Processo Civil.
6. Apelação Cível conhecida. Preliminar de julgamento citra petita acolhida. Nulidade parcial da sentença reconhecida. Suprimento da omissão pelo egrégio Colegiado (§ 1o do artigo 1.013 do CPC). No mérito, recurso não provido.